Tribunal: STF
Processo: Rcl 41487
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Empresa Folha da Manhã S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -TJSP, que negou seguimento ao recurso extraordinário - RE interposto pela reclamante. De acordo com a peça exordial, o referido Tribunal utilizou-se de equivocada subsunção do caso aos Temas 657 e 660 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - STF, quando, em verdade, seria aplicável o Tema 837/RG.



    A empresa reclamante aduz, outrossim, que foi condenada ao pagamento de indenização em favor dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo Cássio Roberto Conserino, José Carlos Guillem Blat e Fernando Henrique de Moraes Araújo, por supostos danos morais que teriam sofrido em decorrência da publicação, em 12/3/2016, no jornal Folha de S. Paulo, editado pela autora, de artigo jornalístico intitulado “Especialistas criticam as peças de acusação contra Lula”.



    Em seguida, afirma que:



    “[...] 15. Os autores da ação, promotores de justiça, sustentam que foram humilhados e ridicularizados por opiniões publicadas no referido artigo, opiniões essas que teriam sido externadas por terceiros não identificados, relativas à denúncia que apresentaram contra diversas personalidades políticas, dentre as quais, o ex-presidente Lula. 



    16. Asseveram que as opiniões não podem ser atribuídas a terceiros, pois o autor do artigo não apontou por quem teriam sido proferidas, sob o argumento de que o sigilo da fonte não autoriza a publicação de ofensas. Diante disso, formularam pedido de condenação da reclamante ao pagamento de indenização por danos morais no abusivo montante de R$600.000,00, sendo R$200.000,00 para cada.



    17. A reclamante sustentou durante todo o curso do processo que o artigo questionado, assim como as opiniões de terceiros que foram nele reproduzidas, foram publicados no exercício do direito de crítica, sem qualquer excesso, de modo que não há que se falar na ocorrência de danos à honra pessoal ou profissional dos autores da ação.



    18. Ocorre que o entendimento do Magistrado de primeiro grau sobrepôs os direitos individuais dos autores, previstos nos incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal, aos direitos coletivos de informar e ser informado, à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, ignorando entendimentos deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que esses direitos possuem uma posição preferencial no sistema jurídico. A reclamante foi condenada ao pagamento de R$ 30mil a cada um dos autores a título de indenização por danos morais.



    19. O Tribunal de São Paulo, em julgamento não presencial que violou os direitos de defesa da reclamante, houve por bem negar provimento aos recursos de apelação dos autores e da reclamante, em acórdão ementado da seguinte forma:



    ‘Ação de indenização por danos morais. Matéria jornalística de cunho ofensivo. Autores, promotores de justiça, que foram ofendidos pessoalmente enquanto atuavam no exercício de suas funções. Direito a livre manifestação que não é absoluto. Configurado abuso do direito à liberdade de expressão. Dano moral caracterizado. R. sentença mantida. Quantum fixado em R$30.000,00 que se mostra suficiente para indenizar os autores e desestimular condutas similares da ré. Mantido o arbitramento dos juros de mora. R. sentença mantida. Recursos improvidos’. 



    20. Após oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados, a reclamante interpôs recurso especial e extraordinário. Por meio do recurso extraordinário a reclamante requereu (i) a nulidade do acórdão do julgamento e do acórdão da apelação por violação ao inciso LV do artigo 5º, da Constituição Federal, que garantem, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, através dos meios legalmente previstos; ou (ii) a reforma dos acórdãos a fim de que ação fosse julgada improcedente, ante a violação aos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220, da Constituição Federal.



    21. Embora inicialmente o recurso extraordinário tenha sido corretamente sobrestado a teor do Tema de Repercussão Geral nº 837, e não tenha havido qualquer insurgência quanto a isso, por qualquer das partes, foi, depois, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão mantida em sede de agravo interno, conforme exposto na preliminar.



    22. O fato é que o recurso extraordinário comporta sobrestamento diante do Tema de Repercussão Geral nº 837, de modo que a aplicação dos Temas 657 e 600 resta equivocada.“ (e-doc. 1).



    Ressalta o equívoco interpretativo por parte da Corte bandeirante quanto à adequação à temática que empreendeu, uma vez que os Temas 657/RG e 660/RG não se amoldam ao presente caso, falha que redundou em usurpação da competência do STF.



    A autora informa que o RE interposto trata da nulidade do julgamento e do acórdão da apelação por violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal, que garante os direitos à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual indica a necessidade de reforma da decisão de mérito, para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ante a ofensa aos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, ambos da mesma CF.



    Evidencia, ainda, que o TJSP equivocou-se ao afirmar que as questões postas em discussão seriam relativas ao Tema 657/RG, assentando que o objeto de seu RE discute matéria eminentemente constitucional, como a amplitude da liberdade de imprensa e o direito à crítica da atuação de agentes públicos no exercício das respetivas funções, motivo pelo qual deve ser mantido o sobrestamento do recurso até que definido pela Suprema Corte o Tema 837/RG.



    Ao final, pede o seguinte: 



    “a) seja a Reclamação julgada procedente, com a consequente cassação do acórdão reclamado, reconhecendo-se que os Temas 657 e 660 não se adequam [sic] ao caso e determinando-se que o processo seja sobrestado até que haja a definição do Tema 837; 



    b) caso se julgue necessário, seja aberta vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 991 do CPC; 



    c) sejam intimadas as partes do processo em que prolatado acórdão objeto desta reclamação como terceiros interessados.” (e-doc. 1)



    Na sequência, concedi a medida liminar nos seguintes moldes:



    “[...] Sendo assim, em uma análise perfunctória dos elementos acima referidos, vejo como imperativa a suspensão da eficácia do ato impugnado, uma vez que, ao negar subsunção do caso ao Tema 837, a corte estadual subtraiu da parte a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao STF, em recurso extraordinário, para o cotejo da matéria recorrida com o paradigma emanado no julgamento de repercussão geral. 



    Isso posto, determino a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC). 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 



    Citem-se os beneficiários (informações constantes no documento eletrônico 2) para, querendo, contestarem a reclamação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).” (e-doc. 14) 



    O TJSP prestou as informações requisitadas (e-doc. 19).



    Os beneficiários do ato impugnado apresentaram contestação (e-doc. 24). Sustentaram, em apertada síntese, a inviabilidade do ajuizamento da presente reclamação, uma vez que se encontra pendente de julgamento o recurso especial admitido pelo Tribunal de origem, na forma do art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil/2015 (e-docs. 24 e 32).



    Aduzem, no mérito, a ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte e a falta de adequação ao Tema 837/STF. Informam, mais, que a reclamante, devidamente intimada, não manifestou qualquer oposição ao julgamento virtual da apelação na forma da Resolução n.º 772/2017 do TJSP.



    Ao final, pedem a revogação da medida liminar e a inadmissão da presente reclamação. No mérito, pugnam por sua rejeição (e-docs. 24 e 32).



    A reclamante apresentou réplica (e-doc. 39).



    A Procuradoria-Geral da República - PGR emitiu parecer, opinando pela negativa de seguimento à reclamação, assim ementado:



    “Reclamação. Recurso extraordinário trancado na origem, com aplicação de precedentes julgados sob a sistemática da repercussão geral. Temas 657, 660 e 837. Não verificada teratologia no acórdão reclamado. Parecer por que se negue seguimento à reclamação.” (e-doc. 43) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o STF será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos art. 988 do Código de Processo Civil – CPC/2015, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para :



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Convém sublinhar, outrossim, que, em se tratando de aplicação equivocada de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias – cumprido no caso sob exame já que a reclamação foi manejada contra acórdão do TJSP, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (e, portanto, não é cabível mais recurso) -, há imperiosa necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pelo STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO ARE 853.833- RG/RS – TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo Regimental na Reclamação 48.275/PE, de minha relatoria)



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 



    [...] 



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), do AI 791.292- QO-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada.



    4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não cabe reclamação por omissão, sendo, pois, imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.



    5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    6. Agravo regimental não conhecido.” (Agravo Regimental na Reclamação 48.213/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber) 



    Pois bem. Tal como apontado na peça exordial, cumpre destacar, de saída, que o ato impugnado consubstancia-se no acórdão do TJSP que desproveu o recurso de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando, para tanto, os Temas 657 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral/STF.



    Nessa linha de ideias, a reclamante demonstrou, segundo penso, de forma indene de dúvida, a usurpação da competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem, pois, ao negar subsunção do caso ao Tema 837, a Corte estadual subtraiu da parte a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao STF, em recurso extraordinário, para o cotejo da matéria recorrida com o paradigma emanado no julgamento de repercussão geral.



    Vejamos.



    Em primeiro lugar, convém destacar que o TJSP suspendeu, inicialmente, o processo em razão do Tema 837, no qual foi reconhecida a repercussão geral para, logo depois, de ofício, negar seguimento ao recurso extraordinário. Confira-se: 



    “[...] O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 662055/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, por acórdão publicado em 3.9.2015, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica como ao da inviolabilidade da honra e imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas, conforme a ementa seguinte:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida."



    Pelo exposto, em cumprimento à decisão exarada pela Suprema Corte na forma do artigo 543-B do antigo Código de Processo Civil (artigo 1.037 do atual Código), determino a SUSPENSÃO do recurso extraordinário até o julgamento final da controvérsia.” (e-doc. 19 – fls. 22/24) 



    Ademais, diferentemente do pronunciamento ulterior do Tribunal de origem, a similitude fática do caso concreto com o mosaico fático e jurídico subjacente ao Tema 857/RG do STF descortina-se patente e induvidosa, uma vez que lá também se discute os limites da liberdade de imprensa e do direito de crítica em contraposição com outros direitos fundamentais dos autores da ação indenizatória (promotores).



    Nessa linha de ideias, o simples cotejo entre o Tema 837 da Repercussão Geral (RE 662.055/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso) - o qual, como é cediço, está vinculado à possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário para limitar a liberdade de expressão, quando houver colisão de direitos fundamentais, além de estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais – e os trechos do acórdão do julgamento da apelação no âmbito do Tribunal de origem solapa qualquer dúvida no sentido de que o juízo reclamado deixou de observar o regime da sistemática recursal em regência. Veja-se, respectivamente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A decisão recorrida impôs restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante.



    2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.



    3. Repercussão geral reconhecida.” (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 662.055/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso - grifei)



    “[...] Trata-se de ação de indenizatória, na qual os autores, promotores de justiça, sustentam terem sofrido danos morais em decorrência de matéria veiculada no jornal réu, na qual constou que a peça apresentada por estes em face do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e outros, seria ‘um lixo’ e os autores seriam ‘três patetas’. Pugnaram pela condenação da ré a arcar com indenização no montante de R$200.000,00 para cada autor. 



    A r. sentença julgou procedente a demanda, condenando a ré a pagar indenização a cada autor no valor de R$30.000,00. 



    Pois bem. “A r. sentença “a quo” deve ser ratificada por seus próprios fundamentos, consoante o art. 252 do RITJSP, merecendo ser transcrita: 



    [...]



    Acrescenta-se às razões de decidir que, mesmo a Constituição Federal assegurando o direito à livre manifestação, o exercício desse direito não é absoluto e, no caso em tela, da transcrição da matéria jornalística impugnada demonstra que as críticas foram proferidas aos autores, em razão do cargo que ocupam e vai muito além da crítica normal de qualquer cidadão em relação à um cargo público, ofendendo diretamente a pessoa dos apelados. 



    Ora, se algumas liberdades civis são constitucionalmente garantidas, não se pode olvidar que, a teor do exposto no art. 187 do Código Civil, ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes’. 



    Ademais, o alegado direito de informação não se presta a justificar sua conduta excessiva, chegando ao ponto de referir-se ao trabalho dos autores como ‘lixo’ e a pessoa deles como ‘três patetas’. 



    Dessa forma, não restam dúvidas, de que a apelante extrapolou a mera crítica, caracterizando assim a ocorrência dano moral, eis que proferiu contra aos autores ofensas de cunho pessoal, não sendo admitidas por nenhum dos motivos aventados em sede recursal, pois ultrapassaram, e muito, os limites do aceitável para a finalidade que se prestava. 



    Observo que deve ser levado em consideração para a fixação do quantum indenizatório, a publicidade que a matéria alcançou, bem como a posição social dos autores e da empresa ré. 



    Assim, ponderando essas questões, e também observando o caráter punitivo da medida, entende-se que o valor de R$30.000,00, com juros da data da citação, assim como arbitrados na r. sentença se mostra razoável para indenizar os danos morais sofridos. 



    Desta feita a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.” (e-doc. 19 – fls. 12/17 – grifei) 



    Frise-se, ainda, que o recurso extraordinário interposto pela reclamante abriga também a tese sobre a violação dos arts. 5º, IV, IX, XIV e 220, da Constituição Federal, a qual igualmente constitui um dos alicerces da controvérsia constitucional abarcada pelo Tema de Repercussão Geral 837/STF.



    Como se nota, o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fulcro em compreensão equivocada de outro precedente desta Corte. Confira-se, a propósito, a ementa do julgamento no Tema 657 (ARE 739.382/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes):



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.” 



    Sim, porque a moldura fática e jurídica subjacente à mencionada repercussão geral não se coaduna com aquela relativa à ação indenizatória movida pelos promotores em desfavor da reclamante. Com efeito, no ARE 739.382/RJ discutia-se a indenização de agente público (policial militar) em razão de publicação, por meio da distribuição gratuita de diversos folhetos na cidade de Teresópolis, de documento intitulado de Nota de Repúdio, no qual teriam sido veiculadas supostas inverdades, argumento não acolhido pelas instâncias judiciais. Prestigiou-se, desse modo, a liberdade de expressão. 



    Nessa compreensão, o simples exame do quadro fático delineado no acórdão do recurso de apelação do TJSP revela a equivocada capitulação da controvérsia à moldura da repercussão geral da matéria discutida no referido Tema 657 (ARE 739.382/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    Por fim, assinalo que a controvérsia diz respeito, substancialmente, ao sentido e alcance da liberdade de expressão da reclamante, amoldando-se, de forma inequívoca, à matéria de repercussão geral compreendida no Tema 837/STF.



    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, determinando que o processo seja sobrestado até que ocorra a definição do Tema 837 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se ao TJSP da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator